Tribunal: TJPA
Processo: 0800541-89.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800541-89.2021.8.14.0004

APELANTE: LUIS CARLOS BEZERRA JACOMELLI

APELADO: INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CIDADES- IPGC, INFINITY ENGENHARIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Ação de cobrança. Contrato verbal de prestação de serviços. Ônus da prova. Inexistência de prova da relação jurídica. Improcedência do pedido. Manutenção da sentença. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores supostamente devidos em razão de contrato verbal de prestação de serviços. O Apelante alega ter prestado serviços para as Apeladas, mas não logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica e os termos da avença.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos elementos suficientes para comprovar a existência do contrato verbal de prestação de serviços e a obrigação de pagamento das Apeladas.

III.

Razões de decidir

3. O Apelante, na qualidade de autor da ação de cobrança, detinha o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC. No entanto, a prova documental apresentada não é suficiente para demonstrar a existência do contrato verbal e os termos da contratação, ônus que incumbia ao Apelante.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Art. 373.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
LUIS CARLOS BEZERRA JACOMELLI
, em face da sentença proferida na Ação de Cobrança que move contra
INFINITY ENGENHARIA LTDA – EPP e INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CIDADESIPGC
, que tramitou no juízo da Vara Única da Comarca de Almerim, a qual julgou improcedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Assim, nos termos dos incisos I,II do art. 373 CPC incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Contudo, verifico que os documentos juntados pelo autor não corroboram com as suas alegações iniciais, bem como os outros documentos juntados no processo, assim, não sendo capazes de atestar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a existência de contrato.

Trata-se, no meu entendimento, de conjunto probatório, insuficiente e incapaz de fazer prova suficiente. Sendo assim, entendo que não se desincumbiu o autor do seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, mostrando-se inválida a cobrança pleiteada.

III. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Concedo o benefício da gratuidade da justiça, suspendendo a exigibilidade das custas processuais, nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

A presente decisão serve como mandado de citação/intimação/notificação, no que couber, conforme determina o provimento de nº 003/2009CJCI.

Inconformado,
o autor
interpôs apelação (ID 19625284), alegando ter trabalhado para as Apeladas no período de 1º de agosto de 2019 a 30 de dezembro de 2020, na cidade de Almeirim - PA, sem vínculo empregatício ou qualquer remuneração. Sustenta que os documentos juntados aos autos e as trocas de mensagens entre as partes, comprovam a prestação de serviços e as dificuldades enfrentadas durante sua estada em Almeirim. Alega ainda que, em razão da ausência de pagamentos, permaneceu em Almeirim até o dia 16 de abril de 2020, quando retornou para Macapá - AP com sua família. Afirma que a negativa das Apeladas em reconhecer o vínculo empregatício configura enriquecimento ilícito, uma vez que se beneficiaram da prestação de serviços sem qualquer contraprestação.

Requer o provimento da apelação com o reconhecimento do vínculo contratual e a condenação das apeladas ao pagamento dos valores devidos.

Contrarrazões apresentadas (ID 19625286 e 19625287).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de fevereiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Trata-se de Ação de Cobrança em que o Apelante afirma ser credor das requeridas da quantia de R$ 92.436,00 (noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais), decorrente de contrato verbal de prestação de serviços de representação compreendendo o período de abril de 2019 a 31 de dezembro de 2020.

Relata o autor, ora apelante, que nenhum valor foi pago referente aos serviços referidos e que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para comprovar a existência do crédito.

Noutro giro, em sede de contestação, as requeridas afirmam que não possuem qualquer vínculo com o autor e que não foi anexado aos autos qualquer indício de prova neste sentido.

Verifica-se da sentença que o juízo singular entendeu que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

Sem maiores digressões a respeito do assunto, entendo que não assiste razão à Apelante, não merecendo reforma a sentença vergastada. Vejamos.

A teoria estática de distribuição do ônus da prova tem como objetivo fazer com que as partes tenham o encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito, independentemente do polo processual que se encontrem. A teoria se encontra prevista no artigo 373 do CPC, segundo o qual, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, atento ao princípio do ônus da prova esculpido no artigo 373 do CPC, que impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, passo a analisar o conjunto probatório dos autos, com o intuito de pesquisar acerca da existência do dever de pagamento por eventuais serviços prestados.

Verifico que com o intuito de comprovar o seu direito, o apelante alicerça suas alegações em “Atestado” emitido pela Prefeitura Municipal de Almerim, segundo o qual a ré IPGC – Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades executou os serviços discriminados através do seu representante, o Sr. Luis de Carlos Bezerra Jacomelli, de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades.

Não obstante, em que pese referido documento indicar que, de fato, o autor atuou como representante da ré IPGC, não é possível depreender de seu conteúdo os termos em que teria havido a contratação e muito menos o valor correspondente.

Por sua vez, os
prints
de conversas juntados também não são aptos a comprovar a existência do alegado contrato verbal e nem os termos em que teria se dado a contratação. O autor não apresenta qualquer documento assinado por representantes da empresa, que sirvam como prova da contratação ou confissão de dívida, tais como e-mails, fax, declarações.

Em análise do conjunto probatório, verifico que os documentos anexados aos autos, por si só, são imprestáveis para comprovar as alegações do autor que demandariam, sem dúvidas ampla instrução probatória, inclusive com a oitiva das partes e de testemunhas, porém, quando instado a se manifestar sobre o anúncio de julgamento antecipado da lide, o autor permaneceu inerte.

De fato, não há nos autos qualquer prova capaz de demonstrar a veracidade das alegações do autor.

Feitas essas considerações, não se cogita a procedência da ação de cobrança, sendo irretocável a sentença no ponto em que entendeu que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar as suas alegações.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025